Tribunal: TJDFT
Processo: 0724805-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. AUSÊNCIA DE INSALUBRIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restabelecer o pagamento mensal da parcela de insalubridade, em grau médio, e pagar valores vencidos, desde janeiro de 2018. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedência os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Adicional de insalubridade. Elaboração de novo laudo técnico individualizado. Ausência de insalubridade. Nos termos do art. 79, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, o adicional de insalubridade é devido ao servidor público que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas. Ademais, o direito à percepção ao referido benefício cessa com a eliminação das condições ou riscos que teriam dado causa à anterior concessão do adicional. A requerente é servidora pública, ocupante do cargo de professora na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião – UIPSS, situada no Complexo Penitenciário da Papuda. Verifica-se que houve a suspensão do adicional ora concedido à autora, em virtude em determinação do TCDF. Desse modo, foi realizado novo laudo técnico para constatação de eventual insalubridade. O novo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT GST-3677/2017 –, (ID. 9857000 - Pág. 7/8) não indicou insalubridade nas atividades desempenhadas pela autora em seu local de trabalho. De acordo com o Laudo, não existe exposição a agentes biológicos de forma contínua e permanente. Assim, tendo em vista o resultado do LTCAT, conclui-se que a autora não tem direito à percepção do adicional. Precedente nas Turmas Recursais: (Acórdão 1164863, 07399113120188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 16/4/2019.).
4 – Insalubridade. Irretroatividade. A questão se resolve pelo mérito, pois o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório (PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). Desse modo, a extinção do processo sem apreciação do mérito, além de inaplicável ao caso em exame, não altera a realidade processual em relação ao período pretérito. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W